Tribunal: TJSP
Processo: 1001286-18.2016.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000619087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001286-18.2016.8.26.0169/50000 e 50001, da Comarca de Duartina, em que são
Embargantes/Embargados: Brasilseg Companhia de Seguros (atual denominação de
Companhia de Seguros Aliança do Brasil); Adilson Marcio Malaguti.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1001286-18.2016.8.26.0169/50001 - Duartina - S - Voto no 44.957
Voto no 44.957
Embargos de Declaração n.o 1001286-18.2016.8.26.0169/50001
Comarca: Duartina - Vara Única
Embargantes/Embargados: Brasilseg Companhia de Seguros (atual denominação de
Companhia de Seguros Aliança do Brasil); Adilson Marcio Malaguti
Juiz de 1a Inst.: Luciano Siqueira de Pretto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recursos com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos de ambas as partes rejeitados.
Trate-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
390/403, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, determinar o pagamento da indenização securitária ao beneficiário do seguro
(Banco do Brasil) até o limite do saldo devedor da cédula de crédito bancário atrelada
ao contrato de seguro e fixar o termo inicial da correção monetária na data do
desembolso dos valores pelo autor, impondo ao autor o pagamento da integralidade
das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a
diferença do valor atribuído à causa e aquele reconhecido no acórdão, devidamente
atualizados.
Embargam de declaração ambas as partes.
A ré (incidente 50000), com intuito também de prequestionamento,
alegando que o v. acórdão é contraditório em relação ao disposto no art. 757, do CC,
pois para cobertura para a queda de raio é necessário que haja vestígios inequívocos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1001286-18.2016.8.26.0169/50001 - Duartina - S - Voto no 44.957
da descarga elétrica dentro do terreno onde se localizam os bens segurados, conforme
apólice, o que não ocorreu no caso. Alega que a relação entre as partes não é de
consumo e que as condições da apólice foram pactuadas livremente, não cabendo a
interpretação mais favorável ao autor. Alega omissão quanto à necessidade de
intimação do Banco do Brasil para que informe o valor atualizado do saldo devedor da
operação de crédito a fim de possibilitar o cumprimento do julgado. Alega por fim,
omissão quanto ao termo inicial da correção monetária que deve ser o ajuizamento da
ação.
E o autor (incidente 50001) alegando que o v. acórdão deixou dúvidas
quanto aos honorários advocatícios que a ré deverá pagar ao patrono do autor, pois
houve apenas parcial provimento do recurso. Também alega obscuridade quanto ao
valor que irá receber a título de danos materiais e também quanto ao saldo devedor,
pois o Banco do Brasil receberia em duplicidade, uma vez que foi quitado neste lapso
temporal.
É o relatório.
A respeito do prequestionamento que pretende a seguradora
embargante, cumpre esclarecer que ele é necessário apenas para “que faça constar do
acórdão circunstâncias fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão
recorrida, que a solução normativa pela qual se optou na decisão impugnada (pela
via do recurso extraordinário ou do recurso especial) está equivocada, estando-se,
pois, assim, em face de uma ilegalidade ou de uma inconstitucionalidade.” (TERESA
ARRUDA ALVIM WAMBIER, Omissão Judicial e Embargos de Declaração. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 260/261 - grifei).
Com o devido respeito, os embargos de declaração da seguradora não
se prestaram a indicar quais teriam sido tais circunstâncias fáticas que não constaram
no corpo do v. acórdão, caindo por terra a pretensão de prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1001286-18.2016.8.26.0169/50001 - Duartina - S - Voto no 44.957
tecnicamente falando.
Verifica-se, aliás, que o intuito da seguradora é o de rever o que foi
decidido, conferindo efeito infringente aos embargos, para o fim de ver alterado o
resultado do julgamento, já que insiste nas mesmas alegações deduzidas
anteriormente, expressamente analisadas e refutadas no aresto.
Todavia, conforme pacífica jurisprudência: “Em princípio, não se
admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ
109/365, RT 527/240 - citados por Theotônio Negrão, in “Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor”, em nota 3 ao art. 535, p. 628, Saraiva, SP, 36a ed).
Basta uma leitura atenta ao v. acórdão para verificar que as questões
postas pela seguradora foram todas analisadas e respondidas à saciedade na decisão
embargada, não restando nada a ser dito ou esclarecido.
Acerca da causa do sinistro, restou claro que, apesar de não se precisar
o local exato da queda do raio, é certo que se deu na propriedade onde localizado o
bem segurado e isso é o que basta para a responsabilização da seguradora (fls.
397/398).
Também constou do aresto a interpretação do contrato mais favorável
ao aderente e a inversão do ônus da prova não são medidas restritas às relações do
consumo (fls. 396).
Sobre a alegada necessidade de intimação do Banco do Brasil,
igualmente foi consignado no acórdão que o cumprimento do julgado ficaria relegado
à liquidação de sentença, com a vinda de informações acerca do saldo devedor do
contrato de financiamento rural (fls. 399).
O termo inicial da correção monetária foi fixado na data do efetivo
prejuízo, no caso, a dato de desembolso dos valores pelo autor, por ser tratar de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 1001286-18.2016.8.26.0169/50001 - Duartina - S - Voto no 44.957
materiais, e a fundamentação está claramente exposta no aresto (fls. 401/402).
Portanto, sem nenhuma razão de ser os embargos da seguradora. E se
ela não concorda com a solução e interpretação adotadas pela Turma Julgadora, deve
deduzir seu inconformismo por outra via, pois, como já dito, “Os embargos
declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE
n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Da mesma forma os embargos do autor não comportam acolhida.
Como registrado no aresto, a imposição da integralidade do pagamento
das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência ao autor se deu com
base art. 86. par. ún., do CPC, porque houve sucumbência mínima da ré, de modo que
nenhum reembolso ou honorário faz jus o autor.
Por outro lado, a condenação imposta a seguradora foi explicada no
aresto, não havendo margem para as dúvidas suscitadas pelo autor.
Com efeito, a seguradora foi condenada apenas a ressarcir os valores
desembolsados pelo autor para conserto do equipamento segurado e não o saldo
devedor como supõe o autor, pois eventual saldo devedor é de sua responsabilidade,
obviamente.
O valor da indenização securitária (R$ 13.733,80, com os acréscimos
constantes do acórdão) será destinado ao abatimento do saldo devedor da cédula
rural atrelada ao seguro, e pago diretamente ao Banco do Brasil, beneficiário do
seguro. Somente na hipótese de estar quitado o financiamento o valor da indenização
será destinado ao autor (vide fls. 399).
Como já dito, o cumprimento de sentença depende de liquidação, com
a vinda aos autos do comprovante de desembolso dos valores pelo autor para conserto
do equipamento segurado, bem como de informações acerca do saldo devedor do
financiamento rural, não havendo, portanto, risco de duplicidade de pagamento ao
Banco do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Embargos de Declaração Cível n.o 1001286-18.2016.8.26.0169/50001 - Duartina - S - Voto no 44.957
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito
ambos os embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator